Tribunal: TJMT
Processo: 1038210-31.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038210-31.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HENRIQUE SERGIO DORILEO DE PAULA - CPF: 604.135.571-20 (EMBARGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), CLEBER GREGORIO DA SILVA - CPF: 016.138.709-81 (ADVOGADO), RESENDE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 32.000.948/0001-33 (EMBARGANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), CLAUDEMIRO RICCI - CPF: 818.328.429-91 (EMBARGANTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), CLEBER GREGORIO DA SILVA - CPF: 016.138.709-81 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), HENRIQUE SERGIO DORILEO DE PAULA - CPF: 604.135.571-20 (EMBARGANTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), CLAUDEMIRO RICCI - CPF: 818.328.429-91 (EMBARGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), RESENDE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 32.000.948/0001-33 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, SEM EFEITO INFRINGENTE.

E M E N T A

Direito Ci
vil. Ação De Rescisão Contratual C/C Indenização. Compra E Venda De Veículo Com Débitos Não Quitados. Responsabilidade Solidária.
Embargos Parcialmente Acolhidos Sem Efeitos Modificativos
.

I. Caso em exame

1.
Ação ajuizada por comprador de veículo automotor
em desfavor de
revendedora e terceiro que permaneceu com a posse do bem, em razão de inadimplemento contratual relacionado à
falta de
transferência da titularidade e de quitação de débitos do veículo.

2.
Sentença de parcial
procedência
com
a
rescisão contratual, devolução do bem, indenizações por danos materiais e morais, e reconhecimento de responsabilidade solidária entre os réus.

3.
Apelações desprovidas. Opostos embargos de declaração pelos réus.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral; (
ii
) se há omissão no acórdão quanto à ilegitimidade passiva, nulidade do negócio jurídico e denunciação da lide.

III. Razões de decidir

5. Reconhecido erro material sobre a dispensa da prova oral, mas mantida a irrelevância da produção para o julgamento, dada a suficiência da prova documental (art. 370 do CPC).

6. Rejeitada omissão quanto à ilegitimidade passiva e nulidade do negócio, pois os fundamentos legais foram enfrentados de forma suficiente, sendo desnecessária a menção a cada argumento das partes.

7. A responsabilidade solidária decorre da atuação conjunta dos réus e do descumprimento das obrigações contratuais, com fundamento no art. 18 do CDC e art. 942 do CC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos parcialmente acolhidos para correção de erro material, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
"É irrelevante a ausência de prova oral quando os elementos documentais são suficientes para o julgamento e a responsabilidade solidária decorre do inadimplemento contratual conjunto."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 370; CC,
arts
. 389, 406, §1º, 942; CDC, art. 18.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS
DE
DECLARA
ÇÃO N
.
º

1038210-31
.20
2
2
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão proferido no ID
305825857, alegando vícios no julgado.

Claudemiro Ricci
alega

que o acórdão incorreu em erro de fato e contradição, ao afirmar que todas as partes requereram o julgamento antecipado da lide, quando, segundo sustenta, requereu a produção de prova oral por meio de petição de ID 270988973, o que configuraria cerceamento de defesa.

Aleg
ou
omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva,
ao
argumento
de
que inexiste vínculo jurídico ou fático que o relacione diretamente com o negócio objeto da demanda.

Apont
ou
outro ponto
omisso em relação à
falt
a de responsabilidade solidária, tese sustentada com base no art. 265 do Código Civil, aduzindo que a condenação solidária imposta não encontra amparo legal ou contratual.

Indic
ou
omissão quanto à
tese
de julgamento
citra

petita
, por
falta
de enfrentamento de todos os pedidos e fundamentos deduzidos em sua defesa.

Por fim, requer
eu
que os embargos de declaração sejam acolhidos, com efeitos infringentes,
e sejam
reconhec
idos
os vícios apontados, declara
da
a nulidade da sentença e reforma
do
o acórdão quanto à sua responsabilidade, inclusive
,
reconhecendo sua ilegitimidade passiva.

Contrarrazões no ID
308303891 e 309026383.

Já
a empresa

Resende Automóveis Ltda
. alegou
erro de fato e contradição ao
constar no voto condutor
que todas as partes teriam permanecido inertes quanto à especificação de provas e requerido o julgamento antecipado da lide. Segundo afirma, apresentou pedido expresso de produção de prova oral.

Aleg
ou
, ainda, a ocorrência de omissões relevantes, por
falta
de apreciação
das seguintes teses:

nulidade do negócio jurídico por objeto ilícito (venda de bem alienado fiduciariamente),

preliminar de denunciação à lide do Consórcio Nacional Volkswagen e da Sra. Márcia
Plens

e preliminar de ilegitimidade passiva.

Por fim, requer
eu
o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e contradições, com efeitos modificativos.

Contrarrazões no ID
308303891.

Após pedido de esclarecimento de fato (ID
325505866), o julgamento foi transferido para sessão por videoconferência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação
d
e Rescisão Contratual
c
umulada
c
om Indenização
p
or Danos Materiais
e
Morais, ajuizada por
Henrique Sérgio
Dorileo
de Paula
em razão de inadimplemento contratual relacionado à compra e venda d
o
veículo automotor Toyota Corolla GLI 1.8, 2018/2018, que envolvia a transferência de titularidade e quitação de débitos.

Segundo o autor, a revendedora
Resende Automóveis
e o
Sr. Claudemiro Ricci
que ficou na posse
direta
do veículo, não cumpriram as obrigações de transferência e quitação de débitos (IPVA, financiamento, multas), o que acarretou graves prejuízos ao autor
/Embargado
, inclusive
a
inscrição
de seus dados
em cadastros de inadimplência e pontos na CNH.

O
Juiz
de primeiro grau julgou parcialmente
os pedidos formulados na inicial
.
R
escindiu o contrato de compra e venda do automóvel, com a consequente devolução da posse ao vendedor.

Compeliu os demandados, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais consistentes em: multa de trânsito (R$ 2.540,55), outras infrações (R$ 887,78), débito de IPVA (R$ 2.356,26) e débitos do financiamento que não foram
quitados, além dos custos com a negativação na Serasa e na Dívida Ativa, mediante acréscimo dos juros pela taxa SELIC (artigo 406, §1º, CC) e correção monetária pelo IPCA, desde o vencimento de cada obrigação (art. 389, parágrafo único, CC).

Compeliu, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo IPCA a partir da sentença e acrescido de juros pela Selic a partir da citação.

Impôs ao vendedor a restituição do valor recebido com a venda, já descontados os débitos pendentes e os valores indenizatórios. Lado outro, julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes.

Ao final, condenou os demandados, de forma solidária, a arcar o ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor da causa.

O
s recursos
interpostos for
am

desprovidos
em

decisão
unânime.

A
preliminar de cerceamento de defesa
foi rejeitada
,
pois considerou-se que
t
odas as partes
anuíram
à suficiência do conjunto probatório existente
e os
elementos constantes dos autos (contratos, boletins de ocorrência, comunicações eletrônicas) foram considerados suficientes para o deslinde do feito.

Também foi rejeitada a preliminar de julgamento
citra petita
, ao entendimento de que a
falta
de apreciação da denunciação da lide não configura nulidade, por se tratar de faculdade processual da parte, cuj
o in
deferimento não gera prejuízo direto quando o vínculo principal é claro entre autor e réus.

Quanto ao mérito, o
Colegiado
reconheceu a responsabilidade solidária dos réus pelos danos, inclusive em relação a
Claudemiro Ricci
, que
embora
não
tenha
particip
ad
o diretamente da negociação, utilizou o veículo
e
deixou de quitar obrigações
, bem como
praticou condutas geradoras de dano (multas, não pagamento de IPVA etc.).

O colegiado concluiu que a atuação d
e
Claudemiro Ricci

não foi meramente circunstancial, havendo responsabilidade objetiva e solidária, com base no art. 18 do CDC e art. 942 do CC.
Isto é, a
tese de ilegitimidade passiva foi rejeitada.

-
Embargos Declaratórios opostos por Claudemiro Ricci
:

Depois de revisitar os autos,
constatei
haver erro
no voto condutor

quan
d
o afirm
e
i
que os demandados/embargantes dispensaram a produção da prova
.

Com efeito, consta nos documentos identificados
n
os
IDs
270988973 e 270988974 que
ambos os
embargantes
requereram a produção de prova oral,
em
contra
dição com
o trecho do acórdão
no seguinte trecho:

“todas as partes quedaram silentes e pediram o julgamento antecipado da causa”
.

A despeito do
equívoco
,
tal qual
assinalado pelo Juiz da causa nos
Aclaratórios
opostos em face da sentença
(ID
270988982),
após detida análise do conjunto probatório, entendo que
o
vício não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, pelos seguintes fundamento
s:

A
prova oral se revela irrelevante para o deslinde da controvérsia,
uma vez
que os fatos essenciais ao julgamento da lide estão comprovados documentalmente.

A controvérsia gira em torno da legitimidade passiva e da responsabilidade pelos danos causados pela
falta de transferência
d
a titularidade d
o veículo, acúmulo de débitos e multas, fatos que
estão
amp
arados por
documentados
juntados a
os autos.

Por oportuno, transcrevo trecho do julgamento dos Embargos no 1º grau sobre o alegado cerceamento de defesa:

“
Quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral, destaca-se que o juízo, no exercício do poder instrutório, entendeu suficientes as provas documentais para o julgamento da lide. A decisão de não realizar audiência instrutória está devidamente fundamentada e encontra respaldo no artigo 370 do CPC, não
configurando cerceamento de defesa ou erro material
”

(ID 270988982)
.

Portanto,
reconheço o erro material quanto à pretensão probatória; no entanto, a prova oral em nada alteraria o cenário fático
do processo
representado por documentação hábil
.

A responsabilização dos réus
/embargados
decorre da atuação conjunta no negócio jurídico e do descumprimento das obrigações assumidas
,
especialmente a entrega do veículo sem a devida transferência e a ausência de quitação do financiamento, o que gerou danos diretos ao proprietário registral.

Além disso, o
voto condutor
analisou
,

de modo
express
o
,
a responsabilidade do embargante, descreve
u
sua conduta como fator direto de prejuízo, seja pela posse indevida do bem, seja pela omissão no pagamento de encargos.

Isto é,
o voto
condutor
destac
ou
que o embargante permaneceu com a posse do veículo por longo período, sendo responsável pelas infrações e débitos incidentes sobre o bem.

Dessa forma, ainda que não tenha dedicado seção específica à alegação de ilegitimidade passiva, há fundamentação suficiente e compatível com a tese rejeitada, o que afasta a alegada omissão.

Do mesmo modo, o tema da solidariedade foi enfrentado com base em preceitos legais (art. 18 do CDC e art. 942 do CC), sendo considerada a atuação conjunta e convergente dos réus para a concretização do dano, tornando desnecessária a demonstração de cláusula contratual específica.

Por fim, o acórdão enfrentou diretamente a
tese
de julgamento
citra petita
, ao afirmar que a denunciação da lide não se impõe em todos os casos e que
a falta de
apreciação não compromete a validade da sentença quando não há prejuízo. Ou seja, houve enfrentamento do ponto controvertido, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.

Assim, todos os pontos relevantes foram enfrentados de forma suficiente, ainda que de forma concisa ou implícita.

De mais a mais, n
ão se exige do julgador que rebata individualmente cada argumento, bastando que enfrente os temas centrais da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

Feitos esses esclarecimentos,

acolho
,

em parte
,

os embargos de declaração
apenas para
corrigir erro de fato
, reconhecendo que
houve pedido de produção de prova oral
; contudo, tal correção não implica alteração do resultado do julgamento.

-
Embargos Declaratórios opostos por
Resende Automóveis Ltda
.
:

Conforme exposto inicialmente,
apesar de a Embargante ter manifestado o desejo de produzir a prova oral, t
rata-se de prova dispensável e irrelevante para o desate da questão, de maneira que o julgamento antecipado, na espécie, não implicou em
cerceamento de defesa
.

A
responsabilização da revendedora se deu por sua atuação direta no contrato,
pois
assumi
u
obrigações típicas da compra e venda
,
em especial a quitação do financiamento e a transferência da titularidade do veículo
.

Em termos mais claros, a
suposta nulidade do negócio jurídico, por envolver bem com alienação fiduciária, também não foi ignorada. O julgamento validou a avença ao reconhecer que, mesmo diante da existência de gravame, a empresa
Embargante (revendedora de veículos)
assumiu a obrigação de quitar os débitos e viabilizar a transferência.

Portanto, a
falha em cumprir essa obrigação gera responsabilidade
, o que não poderia ser ilidido pela pretendida prova oral
.

A
lém disso, a
denunciação à lide e a alegação de ilegitimidade passiva foram rejeitadas por
falta
de pertinência e por não vincularem o julgador
.

Particularmente sobre
o pedido de denunciação à lide de terceiros (Sra. Márcia
Plens
e Consórcio Volkswagen), a questão não exige manifestação específica neste processo.

Trata-se de matéria de direito de regresso que poderá ser deduzida em ação própria, não tendo impacto direto na relação jurídica debatida nesta demanda, entre autor e réus, tampouco afasta a responsabilidade solidária reconhecida no acórdão.

Por isso mesmo,
a
nulidade do negócio jurídico foi afastada, diante da validade dos contratos e da conduta ativa da ré
/Embargante
na negociação.

Portanto,
conquanto existente o
erro de fato
sobre a pretensão probatória
,
a dispensável oitiva de testemunhas não implica
cerceamento de defesa
já que não alteraria o cenário
controvertido
.

Quanto aos demais
vício
s apontados no tocante
à nulidade do negócio jurídico por venda de bem alienado,

à denunciação à lide

e à ilegitimidade passiva
, o
acórdão enfrentou todos esses temas de maneira clara e coerente, ainda que
sem
detalhar cada dispositivo legal invocado pela parte.

Como já pacificado na jurisprudência e consolidado nas regras aplicáveis
, o
julgador não está obrigado a responder ponto a ponto cada argumento da parte, desde que fundamente adequadamente a decisão, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Feitos esses esclarecimentos,
acolho parcialmente os embargos de declaração
.

C
orri
jo
erro de fato
e
reconhe
ço
que os réus
/embargantes
requereram a produção de prova oral, mas mantenho o resultado do
julgamento
embargado
por seus próprios fundamentos
, porquanto a prova
oral
requerida é desnecessária e inútil ao desate da controvérsia, não sendo capaz de alterar a conclusão
derradeira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025